Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747094-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, homologou o laudo de avaliação assim como deferiu a realização de leilão judicial. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a impenhorabilidade do bem em razão do imóvel constituir-se de bem de família por ser o único de propriedade da segunda agravante, que apesar de estar documentalmente casada encontra-se separada do primeiro agravante. Além disso, apontam que o laudo de avaliação não teria demonstrado quais seriam os parâmetros para avaliação do imóvel a ser leiloado, não informando os motivos pelos quais a pesquisa de mercado foi aplicada ao laudo, o que demonstraria que o valor genericamente atribuído resultará em prejuízos aos agravantes. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada declarando-se a impenhorabilidade do imóvel assim como desconstituído o laudo de avaliação com deferimento de produção de prova pericial. Preparo recolhido ID 20919919. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 72168214 dos autos na origem): 1. Sustentam os executados WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO a impenhorabilidade do imóvel constrito (ID n. 61439863), sob o argumento de que ali residem seus familiares (ID n. 65989637), relato este alterado no ID n. 70223351, para afirmar que ali reside a executada SINARA CRUZ DE SA DO CARMO. 2. Os executados manifestaram, ainda, irresignação quanto ao laudo de avaliação de ID n. 70223351. 3. O bem de família traduz-se em bens aos quais a lei confere característica de impenhorabilidade, em benefício da constituição e permanência de uma moradia para o corpo familiar, conforme se depreende do artigo 1o da Lei 8.009/90. 4. Para a caracterização do bem de família não há necessidade de averbação como tal, mas apenas que seja o único bem existente e que se destine à moradia da família (Lei no 8.009/90). 5. O artigo 3o, V, da Lei 8.009/90, por outro lado, prevê que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta quando o imóvel tenha sido oferecido como garantia real: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V – para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; 6. Tal dispositivo amolda-se à hipótese dos autos, a afastar a alegada impenhorabilidade. 7. Nesse sentido, é o entendimento consolidado pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PELOS ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIOS. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 instituiu a impenhorabilidade do bem de família, haja vista se tratar de instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da família e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna, ao passo que o art. 3o, inciso V, desse diploma estabelece, como exceção à regra geral, a penhorabilidade do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. 3. No caso, os únicos sócios da empresa executada são os proprietários do imóvel dado em garantia, não havendo se falar em impenhorabilidade. 4. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018) 8. Ademais, observo que o imóvel se encontra alugado a terceiro não identificado como familiar dos executados (ID n. 62300627), não tendo estes, por sua vez, se manifestado sobre o teor da certidão de ID n. 62300627, a qual atesta essa situação. 9. Quanto à avaliação do imóvel constrito, a metodologia empregada pelo oficial de justiça avaliador atende ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais. 10. Os executados, ao seu turno, cingem-se a formular irresignação genérica, sem ao menos indicar o valor que entendem razoável para a alienação do imóvel penhorado. 11. Do exposto, rejeito as impugnações apresentadas e homologo o laudo de avaliação de ID n. 62300628. 12. Intime-se a exequente para indicar o meio de expropriação, nos termos do artigo 825 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Impenhorabilidade de Bem de Família Os agravantes sustentam a impenhorabilidade do bem em razão do imóvel constituir-se de bem de família por ser o único de propriedade da segunda agravante, que apesar de estar documentalmente casada encontra-se separada do primeiro agravante. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. No presente caso, os agravantes não lograram êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, tendo em vista que o bem estaria alugado a terceiro que como muito bem pontuado pelo juízo de origem não foi identificado como familiar dos agravantes (ID 62300627 dos autos na origem), não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. Conserva-se a penhora do imóvel, se não comprovada por quem alega, mediante a juntada de certidões imobiliárias, a condição de bem de família sujeito à proteção legal da impenhorabilidade. (Acórdão n.1105201, 20160020212386AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 252/259) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel seria o único que o devedor possui, bem como de sua utilização para residência própria, ou, caso esteja locado a terceiro, que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida, afastando-se a condição especial do bem. (Acórdão n.1076441, 07139853320178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL FAMILIAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a norma de regência (artigos 1° e 5°, da Lei n° 8.009/90) sobre a impenhorabilidade do bem utilizado para residência da entidade familiar, e acrescenta que, havendo mais de um bem utilizado como residência da família, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor. Em outras palavras, a penhora só deve incidir sobre o imóvel de maior valor, se houver mais de um bem que possa ser enquadrado no conceito de bem de família. Havendo apenas um bem de família, este estará protegido, ainda que de valor maior que o dos demais não enquadrados nesse conceito. 2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família, mantém-se a constrição. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039242, 07068532220178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão agravada que rejeitou a alegação da impenhorabilidade em razão do bem constituir-se como bem de família. 2. Laudo de Avaliação A parte agravante também se insurge quanto à rejeição da impugnação no tocante ao laudo de avaliação, aponta que não teria sido demonstrado quais seriam os parâmetros para avaliação do imóvel a ser leiloado, não informando os motivos pelos quais a pesquisa de mercado foi aplicada ao laudo, o que demonstraria que o valor genericamente atribuído resultará em prejuízos aos agravantes. Entretanto, nota-se que os agravantes de forma genérica e sem qualquer impugnação específica ou concreta se insurgem quanto ao laudo avaliativo, tendo em vista que apontam que os parâmetros da avaliação não estariam indicados bem como não estaria motivada a escolha da pesquisa de mercado. Todavia, em análise do laudo de avaliação (ID 62300630 dos autos na origem) verifica-se que o imóvel foi avaliado em R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) tendo sido esclarecido que a metodologia utilizada foi “pesquisa de mercado junto à sites especializados em venda de imóveis e consulta junto ao Escritório Imobiliário Lima localizado na QR 406, conjunto 04,, lote 23, loja 01, Samambaia – DF”. O Código de Processo Civil estabelece os casos em que é cabível nova avaliação. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Dessa forma, não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que os agravantes não apresentaram outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontaram qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. 1. Na presente hipótese o agravante suscitou a nulidade do ato de citação e impugnou a avaliação do imóvel procedida pelo oficial de justiça nos autos do processo de execução. 2. A data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. 2.1. A certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. 2.2. As formalidades que cercaram os referidos atos processuais não destoam da praxe judicial. Inexistiram, ademais, prejuízos para a devedora, ora recorrente. 2.3. A agravante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida no ato de citação impugnado. 3. Para que seja procedida nova avaliação do imóvel penhorado é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3.1. A mera alegação no sentido de que o montante estipulado na avaliação não refletiu adequadamente o preço de mercado do bem não é suficiente para que seja determinada nova aferição do valor do imóvel penhorado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1282288, 07139628220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS. 1. Ausente demonstração de erro na avaliação elaborada pelo oficial de justiça avaliador, que goza de fé pública, indevida a determinação de nova avaliação de bens, mormente porque a penhora efetuada garante a dívida. 2. Não encontra amparo pedido de execução de reserva de honorários em autos apartados, mormente em observância aos princípios da economia, celeridade e efetividade processual. (Acórdão 1265994, 07010834320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) julgado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II - O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi realizado pela Oficial de Justiça em estrita observância ao art. 872 do CPC, além do que baseou-se em pesquisa de imóveis na região em sites especializados. III - Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente para renovação do ato a mera e infundada discordância da parte quanto ao valor apurado. (...) (Acórdão 1259211, 07046378320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 10:23:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador